Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702902-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS EDUARDO PEREIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715586-18.2024.8.07.0004, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis e pagamentos provenientes de operações com cartões de crédito, débito, PIX e boletos bancários junto a diversas instituições financeiras, sob o fundamento de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais (art. 866 do CPC e Lei no 9.099/95). O agravante sustentou que o deferimento da penhora de recebíveis encontra respaldo nos arts. 6o e 139, IV, do CPC, que impõem o dever de cooperação processual e a adoção de medidas necessárias à efetividade da execução. Afirmou que o envio de ofícios eletrônicos às instituições financeiras não representa ato complexo, sendo prática comum nos Juizados Especiais. Aduziu que o indeferimento da medida compromete a satisfação do crédito e pode ensejar prescrição intercorrente, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Requereu, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, sua reforma para autorizar a penhora de faturamento e recebíveis futuros da empresa executada. Preparo recolhido (ID 77885998). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mesmo sentido, a antecipação de tutela deve ser acompanhada dos mesmos requisitos supracitados, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida requerida nesta fase processual. A situação narrada nos autos não configura risco iminente de dano grave, pois a negativa de realização imediata da penhora dos ativos financeiros com expedição de ofícios às operadoras de cartões de créditos não implica, de plano, a perda do direito do credor, sendo certo que o prosseguimento da execução poderá ser reavaliado no julgamento de mérito do recurso. Eventual arquivamento da ação de origem não tem caráter definitivo, mormente tendo sido interposto o presente agravo de instrumento. Quanto à probabilidade do direito, registro que a penhora de recebíveis de cartão de crédito é medida de natureza excepcional e seu uso deve ser realizado mediante juízo de adequação e razoabilidade ao caso concreto, especialmente diante do esgotamento das diligências usuais em sede de Juizado Especial e sob o rito sumaríssimo, sendo necessária a análise do caso à luz de todos os elementos probatórios, o que não é passível de ser realizado em sede de cognição sumária. Assim, ausente a demonstração dos pressupostos dos artigos 300 e 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora